Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719354-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UEZIO BARROS DE JESUS, ABINADABI SANTANA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preceito incriminador do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige a prática de qualquer das condutas descritas, independente da quantidade de droga efetivamente apreendida, quando os demais elementos de prova demonstram a mercancia do entorpecente. 2. A apreensão do entorpecente decorreu de monitoramento policial na região, por equipe especializada, de modo que as declarações dos agentes, em consonância com o acervo probatório, constituem meio de prova idôneo e gozam de presunção de legitimidade, não havendo quaisquer elementos que indiquem motivos para suspeitar de falsa imputação aos réus dos fatos apurados. 3. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da LAD) quando comprovada a mercancia, incompatível com destinação para uso exclusivamente pessoal. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso I, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que as provas carreadas aos autos apenas mostrariam os 3 (três) envolvidos sentados no chão e fumando, sem qualquer gesto de troca, repasse de valores ou objetos entre eles, razão pela qual seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório; b) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, subsidiariamente, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois entende o STJ que “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.870.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Do mesmo modo, afirma a Corte Superior que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alegada ofensa ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024